Tribunal: TJPA
Processo: 0802006-02.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802006-02.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DE JESUS PANTOJA MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INTERESSE PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse processual decorrente de suposto fracionamento indevido de demandas e litigância abusiva, em razão do ajuizamento de múltiplas ações contra instituição financeira. A autora sustenta a autonomia das relações jurídicas discutidas, a inexistência de obrigação legal de cumulação das pretensões e requer a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas demandas envolvendo contratos bancários distintos caracteriza, por si só, litigância predatória apta a justificar a extinção do processo por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se o magistrado pode impor à parte autora a aglutinação obrigatória, em ação única, de pretensões fundadas em relações jurídicas potencialmente autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual decorre do binômio necessidade-utilidade, configurando-se quando a parte afirma contratação não reconhecida e descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, circunstância apta a justificar a tutela jurisdicional.

4.

O direito de ação não depende de esgotamento da via administrativa ou de prévio requerimento extrajudicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5.

A discordância jurídica da parte quanto à determinação de emenda à inicial, fundada na defesa da autonomia das relações jurídicas e na inexistência de obrigação legal de concentração das ações, não autoriza a extinção prematura do processo.

6.

A multiplicidade de ações ajuizadas contra a mesma instituição financeira não configura, isoladamente, litigância predatória, especialmente quando as demandas envolvem contratos, cobranças, valores e contextos fáticos distintos.

7.

A caracterização da litigância predatória exige demonstração concreta e individualizada de abuso processual, artificialidade da demanda, ausência de lastro mínimo ou atuação dolosa voltada à deturpação do sistema de justiça, elementos não evidenciados no caso.

8.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, inexistindo previsão legal que imponha o ajuizamento compulsório de ação única para discussão de relações bancárias diversas e potencialmente autônomas.

9.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe o privilégio à solução definitiva da controvérsia, recomendando a superação de decisões terminativas quando viável o regular desenvolvimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multiplicidade de demandas ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória quando as pretensões decorrem de relações jurídicas potencialmente autônomas.

2.

A cumulação de pedidos constitui faculdade processual da parte autora, não sendo lícita a imposição judicial de aglutinação obrigatória de demandas fundadas em contratos distintos sem previsão legal expressa.

3.

O interesse processual subsiste quando a parte deduz pretensão resistida juridicamente tutelável, sendo inexigível o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação.

4.

A extinção prematura do processo fundada em suspeita genérica de litigância predatória viola o acesso à justiça e a primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08007437920248140095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelação Cível
interposta
por MARIA DE JESUS PANTOJA MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida (ID 33173879) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse processual, por reputar configurado indevido fracionamento de demandas ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira, em contexto apontado como indicativo de litigância abusiva. Consignou o magistrado singular que a parte autora distribuiu múltiplas ações contemporâneas, veiculando pretensões semelhantes relativas a contratos bancários diversos, tendo sido previamente intimada para promover a aglutinação das demandas em ação única, providência não observada.

Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação (ID 33173880), no qual, preliminarmente, renova o pedido de concessão da gratuidade judiciária em sede recursal.

No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) inexiste litigância abusiva ou fracionamento ilícito de demandas; (ii) cada contrato impugnado constitui relação jurídica autônoma, possuindo causa de pedir e pedidos próprios; (iii) a exigência de cumulação obrigatória das pretensões afronta o direito de ação, o acesso à justiça e a liberdade conferida ao autor pela sistemática processual; e (iv) a extinção do feito por ausência de interesse processual revela-se indevida, impondo-se a cassação da sentença, com o regular prosseguimento da demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral do decisum. Suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, defende a correção da decisão recorrida, reiterando a ocorrência de fragmentação artificial das demandas e a legitimidade da extinção processual sem apreciação do mérito.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse processual, em razão do alegado fracionamento indevido de demandas e suposta configuração de litigância abusiva/predatória, bem como à verificação da possibilidade de imposição judicial de aglutinação obrigatória das pretensões deduzidas pela autora em face da mesma instituição financeira.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo Juízo singular, entendo que a sentença recorrida não merece subsistir.

Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda versa sobre alegada contratação bancária não reconhecida pela autora, consistente em empréstimo consignado supostamente não autorizado, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário, situação que, em tese, revela pretensão juridicamente tutelável e causa de pedir individualizada, aptas a justificar a provocação da tutela jurisdicional.

No que concerne ao alegado descumprimento da determinação de emenda à inicial, verifica-se que a parte autora apresentou manifestação insurgindo-se contra a premissa adotada pelo magistrado de origem, sustentando, em síntese, a autonomia das relações jurídicas discutidas, a inexistência de conexão qualificada entre os processos e a ausência de obrigação legal de concentração compulsória das demandas ajuizadas contra a mesma instituição financeira.

Dessa forma, a simples discordância jurídica da parte quanto ao conteúdo da determinação judicial não autoriza, por si só, a extinção prematura do processo por ausência de interesse processual, sobretudo quando a insurgência deduzida se encontra diretamente relacionada ao próprio mérito da exigência formulada.

No tocante ao interesse processual, é consabido que este se configura a partir do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a autora afirma a inexistência da contratação impugnada e a ocorrência de descontos indevidos decorrentes de suposta avença bancária não reconhecida, circunstância que, por si, evidencia pretensão resistida apta a legitimar o acionamento do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Não se pode exigir do jurisdicionado o esgotamento da via administrativa, tampouco a demonstração de prévio requerimento extrajudicial, como condição necessária ao exercício do direito de ação, sob pena de indevida restrição ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No que tange à imputação de litigância predatória, embora seja legítima e institucionalmente relevante a preocupação do Poder Judiciário com o fenômeno da judicialização abusiva em massa, tal circunstância não pode ser presumida genericamente, exigindo demonstração concreta e individualizada no caso submetido a julgamento.

A mera existência de múltiplas ações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, abuso do direito de ação, sobretudo quando se está diante de relações jurídicas potencialmente autônomas, envolvendo contratos, cobranças, descontos, valores e contextos fáticos próprios.

Conforme consignado pelo próprio Juízo sentenciante, a autora ajuizou demandas distintas questionando contratos e cobranças diversas, inclusive em face de instituições financeiras diferentes, circunstância que, em princípio, reforça a autonomia potencial das relações jurídicas submetidas à apreciação jurisdicional.

Com efeito, a cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade conferida à parte autora, não se extraindo do ordenamento jurídico regra que imponha, de forma cogente, a reunião obrigatória de todas as pretensões decorrentes de relações bancárias diversas em uma única demanda.

A determinação judicial de ajuizamento compulsório de ação única, concentrando todos os contratos questionados perante a mesma instituição financeira, não encontra previsão legal expressa, especialmente quando se cuida de relações jurídicas potencialmente autônomas, com circunstâncias probatórias próprias, capazes de justificar tratamento processual individualizado.

Ademais, a caracterização da litigância predatória exige a demonstração de elementos objetivos aptos a revelar comportamento processual abusivo, artificialidade da demanda, ausência de lastro mínimo ou atuação dolosa voltada à deturpação do sistema de justiça, o que não se verifica, ao menos por ora, no caso dos autos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem se consolidado no sentido de que a multiplicidade de demandas, isoladamente considerada, não é suficiente para autorizar a extinção prematura do feito por suposta litigância predatória. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida. 2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais. 3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
. 4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.
5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa. 6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Destarte, a extinção do processo, tal como operada, configura medida desproporcional, porquanto impede o regular desenvolvimento da instrução processual e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos alegados, notadamente quanto à existência ou não do contrato impugnado.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução definitiva da controvérsia, evitando decisões terminativas sempre que possível.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com oportunização de instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026